Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007923-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0027-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIZ LOTTI - CPF: 682.721.388-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONSIDERADA PREJUDICADA PELO JUÍZO A QUO – ACERTO DA DECISÃO – APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA APENAS APÓS O ESPONTÂNEO PLEITO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA, DE EXCLUSÃO DO FEITO EXECUTIVO – CDA RETIFICADA – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, o qual se debruça em ordem cronológica absolutamente dissociada da realidade fática, a apresentação da peça de exceção de pré-executividade, somente ocorreu em
06/07/2023
, e em contrapartida, o pleito de substituição da CDA, com a exclusão do nome dos corresponsáveis ocorreu em data muito anterior, mais precisamente em
26/10/2022
.

Incabível o acolhimento da Exceção de pré-executividade requerendo exclusão do codevedor da CDA, quando a aludida peça defensiva fora proposta cerca de 09 (nove) meses, após o pleito espontâneo de substituição da CDA pela Fazenda Pública Estadual.

Decisão mantida. Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
,
cujo teor julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada na origem.

Em suas razões recursais aduz o agravante, em suma, que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, com a consequente condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios, já que a aludida peça defensiva fora apresentada apenas após a sua citação (Id. 217510674, fl.04).

Argumenta que havendo a citação do executado, não existem argumentos palpáveis para afastar a sucumbência no caso em tela, dada a imperiosa observância ao princípio da causalidade (Id. 217510674, fl.04).

Defende que os honorários periciais devem ser fixados com base no que preleciona o art. 85 do Código de Processo Civil (Id. 217510674, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 217510674, fl.14).

Contrarrazões no Id. 226933199.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preleciona a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal nº 00031559120158110005 em face da pessoa jurídica
Agrenco do Brasil S/A
e demais
corresponsáveis
, dentre eles, o agravante
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva.

Após o regular andamento da marcha processual, a Fazenda Pública Estadual de maneira proativa e elogiável, peticionou nos autos, na data de
26/10/2022
, indicando expressamente que “
houve alteração da CDA
que instrumenta a presente ação,
sendo excluídos os nomes dos corresponsáveis
” (Id. 207948696, fls. 142)

Tendo por arrimo tal circunstância fática, o Ente Federativo requereu de maneira clara e incisiva “
a substituição da CDA que instrumenta a presente Ação, com a modificação supra, requerendo seja determinada as alterações necessárias, em especial na capa dos autos e cartório distribuidor, para as alterações/exclusões cabíveis
” (Id. 207948696, fls. 142 e 143).

Por derradeiro, colacionou a CDA retificada no Id. (Id. 207948696, fls. 144).

Posteriormente, o agravante, em
06/07/2023
apresentou exceção de pré-executividade requerendo a condenação da fazenda Pública em honorários advocatícios (Id. 207948696, fl.152).

O juízo condutor do feito julgou prejudicada a objeção apresentada, em razão da perda do objeto, já que, o excipiente já havia sido excluído do polo passivo.

Inconformado o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento
ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

In casu
, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, o qual se debruça em ordem cronológica absolutamente dissociada da realidade fática, a apresentação da peça de exceção de pré-executividade, somente ocorreu em
06/07/2023
(Id. 207948696, fl.152), e em contrapartida, o pleito de substituição da CDA, com a exclusão do nome dos corresponsáveis ocorreu em data muito anterior, mais precisamente em
26/10/2022
(Id. 207948696, fls. 142).

Vale dizer, curiosamente, a Exceção de pré-executividade requerendo exclusão do codevedor da CDA exequenda,
somente fora proposta cerca de 09 (nove) meses
após o pleito espontâneo de substituição da Fazenda Pública Estadual.

Por outro lado, sabe-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961), com caráter representativo de controvérsia, decidiu ser cabível os honorários em Exceção de Pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, observado o princípio da causalidade, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO.

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”. (STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Ocorre, todavia, que não há subsunção do caso concreto à hipótese prevista no Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, diante de uma simples análise da cronologia dos fatos, é possível concluir que a exclusão do agravante do polo passivo da execução, se deu em razão da própria petição acostada pela Fazenda Pública, e
não pela apresentação de exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante;
logo, incabível a condenação ao pagamento em honorários advocatícios.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada harmoniza-se tanto com a prova dos autos, como também com a jurisprudência dos tribunais superiores, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024